Tribunal: STJ
Processo: 0012692-96.2023.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724497 - RJ (2024/0310714-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO RAMOS MAGIOLI
AGRAVANTE
: NADIA CRISTINA CAMPOS MAGIOLI
ADVOGADO
: NORBERT MAXIMILIAN COHN - RJ179448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1o, I, DA LEI N.
8.137/1990). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES. MATÉRIA DE
MÉRITO A SER APURADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do tipo
nos crimes contra a ordem tributária é matéria de mérito, a ser elucidada no
decorrer da instrução processual, sendo suficientes para o recebimento da
denúncia a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.
2. Os precedentes colacionados pelo agravante, que versam sobre a
necessidade de dolo específico, não se contrapõem ao fundamento da
decisão agravada, pois se referem à análise de mérito em sentenças
absolutórias proferidas após a devida instrução criminal, e não ao juízo de
admissibilidade da acusação.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51305232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 899e9a49-f3bb-428f-b28b-5049439b6ead

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 899e9a49-f3bb-428f-b28b-5049439b6ead

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724497 - RJ (2024/0310714-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAUDIO RAMOS MAGIOLI
AGRAVANTE
: NADIA CRISTINA CAMPOS MAGIOLI
ADVOGADO
: NORBERT MAXIMILIAN COHN - RJ179448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1o, I, DA LEI N.
8.137/1990). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES. MATÉRIA DE
MÉRITO A SER APURADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do tipo
nos crimes contra a ordem tributária é matéria de mérito, a ser elucidada no
decorrer da instrução processual, sendo suficientes para o recebimento da
denúncia a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.
2. Os precedentes colacionados pelo agravante, que versam sobre a
necessidade de dolo específico, não se contrapõem ao fundamento da
decisão agravada, pois se referem à análise de mérito em sentenças
absolutórias proferidas após a devida instrução criminal, e não ao juízo de
admissibilidade da acusação.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIO RAMOS MAGIOLI e
NADIA CRISTINA CAMPOS MAGIOLI contra a decisão por mim proferida, por meio da
qual conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 172/174).
A decisão agravada manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito ministerial,
recebeu a denúncia ofertada contra os agravantes pela suposta prática do delito
previsto no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/1990. O fundamento adotado foi o de que a análise
Documento eletrônico VDA50327903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:42
Código de Controle do Documento: 4a5bec51-f095-4b08-b46f-cab167377788

aprofundada do dolo, em crimes de sonegação fiscal, é matéria de mérito a ser
apurada durante a instrução criminal, estando o acórdão local em harmonia com a
jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ).
Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão
merece reforma. Aduzem que, ao contrário do afirmado, a jurisprudência deste Tribunal
Superior não é pacífica sobre a impossibilidade de aferição do dolo no momento do
recebimento da denúncia. Argumentam que, para a configuração do delito de
sonegação fiscal, exige-se o dolo específico de fraudar o Fisco, elemento que, se
ausente, acarreta a falta de justa causa para a ação penal. Colacionam precedente
desta Corte (AREsp n. 537.461/RN) para demonstrar a divergência e afastar o óbice da
Súmula 83/STJ (fls. 179/188).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que os agravantes não lograram desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme assentado na decisão monocrática, o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça.
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fls. 173/174):
[...]
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do tipo nos crimes contra a
ordem tributária é matéria de mérito, a ser elucidada no decorrer da instrução
processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, esta Corte Superior já decidiu que, nos crimes tributários é
suficiente a demonstração do dolo genérico e, no caso, a discussão sobre o
elemento volitivo do acusado implicaria antecipar o mérito da ação penal cuja
competência originária e do juízo de primeira instância (AgRg no RHC n. 179.201
/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
).
30/8/2023
No caso dos autos, a denúncia descreve a supressão de tributo no valor de
R$ 2.651.537,64, mediante a omissão de informações nas guias de apuração de
ICMS de forma reiterada por 16 meses consecutivos. Tais elementos, somados à
condição dos recorrentes de administradores da sociedade empresária, constituem
indícios suficientes para a deflagração da ação penal, sendo prematura a
conclusão pela atipicidade da conduta por ausência de dolo nesta fase processual.
[...]
Documento eletrônico VDA50327903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:42
Código de Controle do Documento: 4a5bec51-f095-4b08-b46f-cab167377788

De fato, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para o
recebimento da denúncia, não se exige uma análise exauriente do elemento subjetivo
do tipo penal, bastando a presença de lastro probatório mínimo que indique a
materialidade do delito e indícios de autoria, o que se verifica na hipótese. A discussão
aprofundada sobre a existência do dolo específico de fraudar o Fisco é matéria a ser
dirimida no curso da instrução criminal, sob o amparo do contraditório e da ampla
defesa.
Ademais, os precedentes invocados pelos agravantes para sustentar a
suposta divergência jurisprudencial não se contrapõem aos fundamentos da decisão
agravada. O julgado no Agravo em Recurso Especial n. 537.461/RN, por exemplo,
trata da análise do dolo específico em sede de apelação criminal, após a cognição
exauriente realizada durante a instrução probatória, contexto fático-processual diverso
do presente, que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação.
Portanto, a decisão do Tribunal de origem, ao receber a denúncia, alinhou-
se ao entendimento consolidado nesta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ,
aplicável tanto pela alínea quanto pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:42
Código de Controle do Documento: 4a5bec51-f095-4b08-b46f-cab167377788

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.724.497 / RJ
Número Registro: 2024/0310714-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00126929620238190203 202424701102
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO RAMOS MAGIOLI
AGRAVANTE : NADIA CRISTINA CAMPOS MAGIOLI
ADVOGADO : NORBERT MAXIMILIAN COHN - RJ179448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDIO RAMOS MAGIOLI
AGRAVANTE : NADIA CRISTINA CAMPOS MAGIOLI
ADVOGADO : NORBERT MAXIMILIAN COHN - RJ179448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51240207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:29
Código de Controle do Documento: 5447dee8-abc9-42cb-98bb-75e92282ac90

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:29
Código de Controle do Documento: 5447dee8-abc9-42cb-98bb-75e92282ac90